Tribunal: TJDFT
Processo: 0751212-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751212-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WALERIA BENEDITA REZENDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Na petição catalogada ao Id 80007184, a advogada da parte recorrida informa estar revogado o mandato a ela outorgado. Esse informe foi instruído com prova da conversa que manteve com sua cliente ao tomar conhecimento da decisão por ela tomada de desconstituí-la da condição de sua procuradora judicial (Id 80007188). Assim, DETERMINO seja desabilitada e excluído dos autos o nome da advogada peticionária. Em o fazendo, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da agravada para, no prazo de 15 dias, regularizar sua representação processual pela nomeação de novo representante legal para defesa de seus interesses em juízo, nos termos do art. 111 do CPC: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo concedido acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora